Tribunal: TJPA
Processo: 0810801-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810801-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEIBSON DA CUNHA PANTOJA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
“A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEIBSON DA CUNHA PANTOJA contra decisão proferida pela Vara Única de Tomé Açu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800522-41.2023.8.14.0060), ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911, de 1º de outubro de 1969.

Segundo o art. 3º do diploma legal supracitado, o credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor fiduciante ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Com efeito, estando documentalmente comprovada a mora, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar a busca e a apreensão do bem descrito na inicial, o qual será depositado com a pessoa indicada pelo credor fiduciário.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em resumo, a abusividade contratual em razão de cobrança de capitalização diária de juros sem taxa expressa, bem como a irregularidade na constituição em mora, visto que a notificação extrajudicial se refere a contrato diverso do que foi assinado pelo agravante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão proferida sob o ID 29027680, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 29719661.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira agravada.

Dentre os argumentos sustentados no recurso, o único que merece acolhimento é o que impugna a caracterização da mora da agravante, destacando a suposta abusividade na capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a devida informação da taxa diária pactuada. Sustenta, assim, a inexistência de mora válida, requisito essencial para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que a capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando ausente a expressa indicação da taxa diária no instrumento contratual. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso em apreço, o item “DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO CONTRATADA” do instrumento contratual firmado entre as partes estipula a periodicidade diária dos juros remuneratórios (ID 89319209, pág. 2 do feito de origem); entretanto, verifica-se que o campo denominado “Dados do Financiamento” não apresenta qualquer informação acerca da taxa diária aplicável.

Tal omissão afronta o dever de informação e caracteriza a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Embora a instituição financeira agravada sustente que a indicação das taxas mensais e anuais seria suficiente para garantir a transparência contratual, o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ é no sentido de que a ausência de informação da taxa diária impossibilita o consumidor de exercer controle prévio sobre os encargos do contrato, o que enseja a caracterização da abusividade.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, impõe-se a revogação da decisão proferida em primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025